Tribunal: TJES
Processo: 5031236-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031236-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BARBOZA GUIMARAES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO CARTÃO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a nulidade de contrato de seguro cartão e condenando o banco réu à devolução simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente, rejeitando o pedido de danos morais. A parte autora sustentou não ter contratado o seguro e pleiteou a repetição do indébito em dobro e danos morais. O banco defendeu a legalidade da cobrança e a inexistência de danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do seguro, a existência de má-fé na cobrança para justificar a repetição em dobro dos valores pagos, e a caracterização de danos morais em virtude de descontos indevidos realizados na conta corrente da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou configurada a falha na prestação de serviço pelo banco réu, que não comprovou a regularidade da contratação do seguro, em violação aos artigos 6º, III, e 14 do CDC. Reconheceu-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, determinando a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, data de modulação dos efeitos pela Corte Especial do STJ. Além disso, ficou configurado o dano moral
in re ipsa
, diante do abalo emocional e da perpetuação dos descontos indevidos, fixando-se o valor indenizatório em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A condenação por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional e a falha do fornecedor. 3. Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC."."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031236-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FABIO BARBOZA GUIMARAES

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO CARTÃO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a nulidade de contrato de seguro cartão e condenando o banco réu à devolução simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente, rejeitando o pedido de danos morais. A parte autora sustentou não ter contratado o seguro e pleiteou a repetição do indébito em dobro e danos morais. O banco defendeu a legalidade da cobrança e a inexistência de danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do seguro, a existência de má-fé na cobrança para justificar a repetição em dobro dos valores pagos, e a caracterização de danos morais em virtude de descontos indevidos realizados na conta corrente da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou configurada a falha na prestação de serviço pelo banco réu, que não comprovou a regularidade da contratação do seguro, em violação aos artigos 6º, III, e 14 do CDC. Reconheceu-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, determinando a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, data de modulação dos efeitos pela Corte Especial do STJ. Além disso, ficou configurado o dano moral
in re ipsa
, diante do abalo emocional e da perpetuação dos descontos indevidos, fixando-se o valor indenizatório em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A condenação por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional e a falha do fornecedor. 3. Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC."."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora, correntista do banco réu, alegou a cobrança indevida de um seguro cartão que não solicitou, pedindo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O banco, em contestação, defendeu a legalidade dos descontos e a inexistência de danos.

Após a análise, verificou-se que o banco não comprovou adequadamente a regularidade da contratação do seguro, configurando vício de consentimento e violação ao dever de informação. Assim, foi declarada a nulidade do contrato e determinado o reembolso simples dos valores pagos, corrigidos monetariamente.

No entanto, o pedido de danos morais foi rejeitado, pois não houve prova de ofensa à honra ou desequilíbrio psíquico, caracterizando apenas aborrecimentos cotidianos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reafirmando a nulidade do contrato e determinando a devolução dos valores corrigidos.

O Recorrente, inconformado com a decisão, argumentou que a hipótese dos autos é de aplicação da regra prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, no que diz respeito à repetição do indébito em dobro, bem como a fixação de danos morais.

O Recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, nos termos da legislação processual civil, uma vez que comprovado a hipossuficiência financeira do recorrente (ID 11186976).

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao
recorrido
o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados em sua conta corrente.

Ocorre que, a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, a fim de demonstrar a regular manifestação de vontade do consumidor em contratar o seguro objeto da lide.

Dessa forma, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC.

Neste aspecto coaduno com o entendimento do magistrado “a quo”, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora assiste razão em parte nas suas alegações. Não há qualquer prova que evidencie ter sido a autora suficientemente esclarecida que o negócio jurídico firmado com o réu referente ao seguro contratado, assim como os termos de exclusão de cobertura. Tratando-se de relação de consumo, competia ao fornecedor prestar todas as informações no ato da contratação acerca do serviço que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do seguro objurgado”

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela reforma do julgado, para determinar a repetição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, no que se refere aos danos materiais.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em conta corrente e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, de modo a atender a pretensão autoral, a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a exordial. Condeno o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, a partir de 30/03/2021, devidamente corrigidas a partir de cada desembolso pela taxa SELIC. Além disso, condeno o banco ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC a partir da citação (deduzido o IPCA) e incidência pela taxa SELIC (sem deduções) a partir da data deste julgamento. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)